Tribunal: TJDFT
Processo: 0748601-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748601-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: RICARDO PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de endereços do executado nos sistemas conveniados ao Tribunal. A agravante insurge-se contra a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de realização de novas pesquisas nos sistemas disponíveis neste juízo para localização de endereços da parte executada, com o intuito de viabilizar a penhora do veículo indicado no ID 234905027, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). O acolhimento de diligência, que pode ser efetivada pela própria parte, comprometeria o desempenho estatístico e a produtividade esperada da prestação jurisdicional. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. A lógica do que é razoável recomenda que a Justiça diligencie em questões fora do alcance das partes, pois, do contrário, comprometeria a organização sistêmica, a obtenção de resultados qualiquantitativos e das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Ressalto que, caso o veículo seja localizado, o exequente poderá requerer o prosseguimento da execução. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 06/10/2026), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 78073346), a agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de pesquisa de endereços do executado, medida essencial à efetividade da execução, diante da ausência de bens penhoráveis e da dificuldade de localização do devedor. Argumenta que a negativa judicial viola os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação processual, da duração razoável do processo e do direito de ação. Ressalta que a pesquisa de endereços é ferramenta legítima e de baixo custo, compatível com o princípio da economicidade, e que o acesso aos sistemas conveniados é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, não sendo possível à parte realizá-la autonomamente. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de reiteração de diligências com base no princípio da razoabilidade. Defende que a decisão recorrida incorre em equívoco hermenêutico ao confundir diligência da parte com acesso a sistemas restritos ao Judiciário. Pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a realização de pesquisa de endereços do executado nos sistemas judiciais conveniados, com o objetivo de localizar bens penhoráveis e garantir a efetividade da execução. Preparo comprovado (ID 78079127). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por conseguinte, exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere e efetiva. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens do devedor, todas infrutíferas. Observa-se que a última vez em que houve pesquisa no sistema SISBAJUD foi em 05/11/2024 (ID 216729623, originário), isto é, mais de um ano atrás. Outrossim, observa-se que o agravante tem empreendido esforços para localização do endereço do devedor, tendo indicado, em 29/07/2025 (ID 244452807, originário), logradouro em que acreditava se encontrar o veículo do agravado. No entanto, a diligência não obteve sucesso (ID 249304234, originário). Assim, diante da dificuldade de a exequente encontrar endereços do devedor, afigura-se legítima a realização da pesquisa pugnada, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO. VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. Não se mostra razoável presumir a eventual inexistência de bens penhoráveis ou impenhorabilidade de todos os bens que estejam no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sem antes o oficial de justiça verificar in loco. 2. No caso - a luz do princípio da cooperação - mostra-se plausível e necessária a pesquisa de endereço da executada para a tentativa de cumprimento de mandado de penhora e avaliação por oficial de justiça, em busca da satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2043580, 0726167-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.)” A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, ante a necessidade de busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere e efetiva e o princípio da cooperação. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que haja a busca por endereço da parte devedora no sistema SISBAJUD. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j